Tribunal: STJ
Processo: 0019613-67.2018.8.11.0042
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2401892 - MT (2023/0218206-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: SERGIO PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: ALESSANDRO SANTOS DA ROCHA - DF058716
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
INTERES.
: EPAMINONDAS ROSA FLUCH JUNIOR
ADVOGADA
: ELISANGELA PERAL DA SILVA - MT013404
INTERES.
: GEOVANI JULIAO DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: MAURICIO RICARDO ALVES - MT015523
DANIELLI CAMILA ALVES - MT031779O
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PECULATO-FURTO. VIOLAÇÃO DO ART. 7o, XXI, DA LEI N. 8.906/1994.
INADMISSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 439, , DO CPPM.
A
PLEITO
ABSOLUTÓRIO
(INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA).
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 70, II, , DO
L
CPM.
INADMISSIBILIDADE.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282 E 356/STF. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
04/09/2025
10/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50426792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/09/2025 13:42:41
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 940064a7-787e-4e3c-964e-413c18f346f6

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2401892 - MT (2023/0218206-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: SERGIO PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: ALESSANDRO SANTOS DA ROCHA - DF058716
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
INTERES.
: EPAMINONDAS ROSA FLUCH JUNIOR
ADVOGADA
: ELISANGELA PERAL DA SILVA - MT013404
INTERES.
: GEOVANI JULIAO DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: MAURICIO RICARDO ALVES - MT015523
DANIELLI CAMILA ALVES - MT031779O
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PECULATO-FURTO. VIOLAÇÃO DO ART. 7o, XXI, DA LEI N. 8.906/1994.
INADMISSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 439, , DO CPPM.
A
PLEITO
ABSOLUTÓRIO
(INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA).
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 70, II, , DO
L
CPM.
INADMISSIBILIDADE.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282 E 356/STF. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por SERGIO PEREIRA DE SOUZA
contra a decisão monocrática, de minha lavra, assim ementada (fl. 1.604):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO-FURTO. VIOLAÇÃO DO
ART. 7o, XXI, DA LEI N. 8.906/1994. INADMISSIBILIDADE. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF.
VIOLAÇÃO DO ART. 439,
, DO CPPM. PLEITO ABSOLUTÓRIO
A
(INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA).
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
VIOLAÇÃO DO ART. 70, II,
, DO CPM. INADMISSIBILIDADE. FALTA DE
L
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF.
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Primeiro, o agravante rechaçou o óbice que fundou a inadmissão do recurso
especial no tocante à tese de violação do art. 7o, XXI, da Lei n. 8.906/1994, aduzindo
que a questão relativa à negativa de assistência de advogado ao recorrente, durante a
oitiva em fase inquisitorial, foi devidamente articulada pela defesa nas razões de
Documento eletrônico VDA48956018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/07/2025 21:29:28
Código de Controle do Documento: 3ac1c38c-cd3d-430d-826c-92eb11939d80

, além de que foi debatida no acórdão atacado, de modo que não padece de
apelação
falta de prequestionamento (fl. 1.624).
Na sequência, manifestou inconformismo com a incidência da Súmula 7/STJ
no tocante à tese de violação do art. 439, , do Código de Processo Penal Militar,
a
aduzindo que o acolhimento do pleito recursal não demanda o reexame da prova
coligida.
Pugnou, assim, pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida.
Nas razões do recurso especial, a defesa do agravante suscitou violação
dos seguintes dispositivos: 1) art. 7o, XXI, da Lei n. 8.906/1994; 2) art. 439, , do
a
Código de Processo Penal Militar; e 3) art. 70, II, l, do Código Penal Militar (fls. 1.228/1.
272).
1) violação do art. 7o, XXI, da Lei n. 8.906/1994
Nesse tópico, a tese deduzida é de nulidade decorrente do fato de ter sido
suprimido o direito da agravante de ser assistido por advogado em sede de inquérito
policial.
A insurgência, no entanto, padece de falta de prequestionamento, pois o
debate dessa tese no acórdão atacado não se deu sob o enfoque da norma tida como
violada (fls. 1.034/1.035):
[...]
RECURSO DE SÉRGIO E EPAMINONDAS - PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA POR VIOLAÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL
DO DIREITO AO SILÊNCIO E DE CONSTITUIR ADVOGADO.
Protestam os recorrentes pela nulidade processual, afirmando haver
cerceamento de defesa, por violação à garantia constitucional do direito ao silêncio
e do direito do réu de constituir advogado na fase policial.
Primeiramente, quanto a nulidade pela ausência de menção ao direito
constitucional de permanecer em silêncio quando tal violação não ficou
evidenciada nos autos.
Com efeito, sobre a temática,

“o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento
consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que
eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em
silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da
comprovação do prejuízo (RHC 67.730/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta
Documento eletrônico VDA48956018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/07/2025 21:29:28
Código de Controle do Documento: 3ac1c38c-cd3d-430d-826c-92eb11939d80

Turma, D Je
), o que não ocorreu no caso” (Agravo Regimental
04/05/2016
no Habeas Corpus n. 697.827/SC, relatado pelo Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 25.02.2022).

Ademais, o inquérito policial é mera peça administrativa, na qual inexiste
contraditório, e eventual irregularidade nele constatada não nulificam o processo
penal.
Ainda, foi alegada a nulidade do interrogatório policial do qual decorreu a
confissão do crime, pelos apelantes, que foram ouvidos sem a presença de
advogado, sem a advertência de que podiam ficar em silêncio, e sob tortura, o que
invalida o ato e impede sua utilização como prova para fundamentar a
condenação, de modo a gerar a absolvição de ambos.
No entanto, essa tese não tem consistência, eis que por deter caráter
eminentemente inquisitorial ou administrativo, é consolidado o entendimento de
que é prescindível a presença ou acompanhamento de defensor no interrogatório
procedido na etapa policial, de modo que tal ausência não gera nenhuma nulidade.
A propósito, invocando inúmeros precedentes, o Superior Tribunal de Justiça
consignou, acerca do tema, que:

“assente nesta eg. Corte Superior que ‘Inexiste nulidade do
interrogatório policial por ausência do acompanhamento do paciente por um
advogado, sendo que esta Corte acumula julgados no sentido da
prescindibilidade da presença de um defensor por ocasião do interrogatório
havido na esfera policial, por se tratar o inquérito de procedimento
administrativo, de cunho eminentemente inquisitivo, distinto dos atos
processuais praticados em juízo’ (HC 162.149/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
, D Je
)" (HC n.
24/4/2018
10/5/2018
474.322/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
)”. (AgRg no HC 699.911/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato
19/2/2019
(Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, D Je
).
15/02/2022
Por todo o exposto, a preliminar deve ser rejeitada.
[...]
Logo, é de rigor a incidência das Súmulas 282 e 356/STF nesse tópico:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
. SÚMULAS 282
QUESTÃO NÃO EXAMINADA SOB O ENFOQUE PRETENDIDO
/STF
E
211/STJ.
IMPOSSIBILIDADE
DE
DISPENSA
DO
PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO. SÚMULA 284
/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No que se refere à violação do art. 1.022 do CPC/2015, verifica-se não
estar configurada a omissão no julgado proferido na origem. Isso porque a
alegação de omissões no julgamento do recurso de apelação não foi analisada,
pois os embargos de declaração nem sequer foram conhecidos, uma vez que o
Tribunal de origem concluiu não estarem presentes os requisitos necessários para
a oposição dos aclaratórios, nos termos do art. 1.023 do CPC/2015.
2. No tocante à aventada violação aos arts. 508 do CPC e 884 do CC,
verifica-se que os conteúdos normativos dos citados dispositivos não foram objeto
. Portanto, ausente o prequestionamento,
de apreciação pelo Tribunal de origem
entendido como a necessidade de ter o tema objeto do recurso sido examinado na
decisão atacada, o que atrai a incidência das Súmulas 282 do STF e 211 do STJ,
não sendo caso de prequestionamento ficto ou implícito.
3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, constata-se
deficiência na argumentação quando o dispositivo legal citado não possui comando
normativo suficiente para embasar a tese defendida no recurso especial.
4. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.818.674/AL, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
Turma, julgado em
, DJEN de
- grifo nosso).
14/5/2025
20/5/2025
Documento eletrônico VDA48956018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/07/2025 21:29:28
Código de Controle do Documento: 3ac1c38c-cd3d-430d-826c-92eb11939d80

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS PELO
BENEFICIÁRIO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE HOME
CARE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR SUSBSTITUTIVA DE INTERNAÇÃO
HOSPITALAR. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. PROCEDIMENTO
PRESCRITO PELO MÉDICO. RECUSA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DAS
CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO DO ARTIGO DE LEI TIDO POR VIOLADO. SÚMULAS
282 E 356/STF. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA
MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA
HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO DEPROVIDO.
1. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que
abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do
permissivo constitucional.
Precedentes.
2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria,
necessariamente, o exame do acervo fático-probatório constante dos autos,
providência vedada em recurso especial, conforme o óbice da Súmula 7 deste
Tribunal Superior.
3. O conteúdo normativo do art. 884 do Código Civil de 2002 não foi objeto
de debate pelo aresto recorrido, sob o enfoque pretendido pela parte insurgente,
tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitar a discussão na
origem, o que torna inviável a apreciação das matérias ante a falta do
indispensável prequestionamento, incidindo as Súmulas 282 e 356 do Supremo
Tribunal.
4. Nos termos do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça, a interposição de recursos cabíveis não acarreta a imposição da multa por
litigância de má-fé à parte adversa, ainda que com argumentos reiteradamente
refutados ou sem alegação de fundamento novo.
5. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não
enseja a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015,
tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso, o que
não se verifica no caso.
6. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.123.753/SP, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
- grifo nosso).
27/5/2024
29/5/2024
2) violação do art. 439,
, do Código de Processo Penal Militar
a
Nesse tópico, a tese recursal é de que não há prova suficiente para a
condenação do agravante.
A insurgência, no entanto, encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Ora, a Corte de origem firmou que há prova suficiente para a condenação do
agravante (fls. 1.035/1.040 – grifo nosso):
[...]
Os recorrentes pretendem a absolvição, diante da ausência de prova
da materialidade e autoria delitiva, assim como pela atipicidade material da
conduta, com aplicação do princípio da insignificância e em razão da coação moral
por parte do superior hierárquico.
Documento eletrônico VDA48956018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/07/2025 21:29:28
Código de Controle do Documento: 3ac1c38c-cd3d-430d-826c-92eb11939d80

A materialidade delitiva apresenta-se pela portaria de instauração
(id. 135080152 - p. 09), boletim de ocorrência (id. 135080152 - pp. 17/31), autos
circunstanciados de busca e apreensão (id. 135080152 - p. 129, id. 135080152 - p.
135, id. 135080152 - pp. 141/143, id. 135080152 - p. 183, id. 135080152 - p. 187,
id. 135080152 - p. 191), relatório circunstanciado das diligências do cumprimento
de mandado de busca e apreensão domiciliar (id. 135080152 - pp. 195/205).
Epaminondas, confessou que participou da subtração dos artigos e
acessórios de pesca que se encontravam no veículo roubado, que havia sido
,
recuperado pela Polícia Militar, que delatou os corréus Sérgio e Geovani
afirmando que:
[...]
A testemunha Wagner Antônio Delfino de Sousa, cabo da Policia Militar,
externou que o menor infrator, que subtraiu a caminhonete da vítima, asseverou
que os policiais de Colíder, que encontravam-se de serviço no dia do roubo,
subtraíram artigos de pesca da caminhonete da vítima, sustentando que a vítima
informou os policiais acerca da subtração dos artigos de pesca, só que estava
temerária por sua própria segurança ao ter que apontar os autores do delito.
[...]
Assim, restando incontestável a autoria dos acusados.
Em tempo, ressalto no que o depoimento dos policiais responsáveis
pela apreensão, quando em consonância com os demais elementos probatórios,
deve ser considerado como valioso elemento colaborador para firmar o tom dos
fatos apurados.
[...]
Ademais, para a condenação dos réus, foi levado em consideração além das
provas documentais, as declarações da vítima, depoimentos dos agentes da lei
.
que foram coligidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
[...]
Nesse cenário, a reversão da conclusão estabelecida no acórdão
impugnado, nesse aspecto, somente seria possível mediante o reexame do acervo
probatório, o que é vedado nos termos da Súmula 7/STJ.
3) violação do art. 70, II, l, do Código Penal Militar
Nesse tópico, a defesa sustenta a inaplicabilidade da agravante em
comento, aduzindo que sua incidência consubstancia
.
bis in idem
Sucede que, da leitura do acórdão atacado, verifica-se que essa questão
não foi debatida na Corte de origem. Tampouco eventual omissão na análise dessa
tese foi suscitada mediante oposição de aclaratórios, circunstância que atrai a
incidência das Súmulas 282 e 356/STF.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.859.677/RS, Ministro Teodoro Silva
Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
29/4/2024
7/5/2024
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA48956018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/07/2025 21:29:28
Código de Controle do Documento: 3ac1c38c-cd3d-430d-826c-92eb11939d80

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.401.892 / MT
Número Registro: 2023/0218206-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00196136720188110042 0037650072018 196136720188110042 37650072018
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SERGIO PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: ALESSANDRO SANTOS DA ROCHA - DF058716
AGRAVANTE : EPAMINONDAS ROSA FLUCH JUNIOR
ADVOGADA
: ELISANGELA PERAL DA SILVA - MT013404
AGRAVANTE : GEOVANI JULIAO DO NASCIMENTO
ADVOGADOS : MAURICIO RICARDO ALVES - MT015523
DANIELLI CAMILA ALVES - MT031779O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CORRÉU
: NEY RAMAO BENEDITO DE ALMEIDA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES MILITARES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SERGIO PEREIRA DE SOUZA
Documento eletrônico VDA50397769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:27:48
Código de Controle do Documento: 9c78f281-c280-4dc9-b2f0-d1d1674450be

ADVOGADO
: ALESSANDRO SANTOS DA ROCHA - DF058716
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
INTERES.
: EPAMINONDAS ROSA FLUCH JUNIOR
ADVOGADA
: ELISANGELA PERAL DA SILVA - MT013404
INTERES.
: GEOVANI JULIAO DO NASCIMENTO
ADVOGADOS : MAURICIO RICARDO ALVES - MT015523
DANIELLI CAMILA ALVES - MT031779O
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
10/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50397769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:27:48
Código de Controle do Documento: 9c78f281-c280-4dc9-b2f0-d1d1674450be